Tribunal: TJMT
Processo: 1004432-73.2025.8.11.0006
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004432-73.2025.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), FRANCIANI DOS SANTOS AIRES - CPF: 034.498.261-07 (EMBARGANTE), FRANCIANI DOS SANTOS AIRES - CPF: 034.498.261-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO PERCEPTÍVEL DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal, reformando a sentença que havia acolhido exceção de
pré
-executividade e extinto a execução fiscal.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de examinar, especificamente, a ausência de
decisão final no procedimento administrativo fiscal, como vício autônomo e distinto da questão relativa à falta de intimação.

III.
Razões de decidir

3.
O fundamento determinante do
v.
acórdão embargado não foi a análise pontual de cada irregularidade apontada no procedimento administrativo, mas sim o reconhecimento de que a verificação
dos alegados
vício
s
na condução procedimental é incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade, por demandar incursão em matéria fática.

4.
A premissa adotada no
v.
acórdão embargado
,
de que as nulidades apontadas não são perceptíveis de plano
,
alcança todas as irregularidades invocadas, inclusive a alegada ausência de decisão final, sendo suficiente para solucionar a controvérsia.

5.
O julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos pontualmente apresentados, tampouco a com eles concordar, quando a controvérsia já foi solucionada a partir de fundamento suficiente.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "É incabível a exceção de
pré
-executividade para o exame de nulidades no procedimento administrativo fiscal que não sejam perceptíveis de plano, por demandar dilação probatória."

------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
FRANCIANI DOS SANTOS AIRES
contra o v. acórdão
(Id.
367560358
)
proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
, reformando a sentença que havia acolhido a exceção de
pré
-executividade e extinguido a execução fiscal n. 1004432-73.2025.8.11.0006.

A parte embargante alega omissão quanto à análise de questão de ordem pública consistente na
ausência de decisão final no procedimento administrativo fiscal
que, segundo sustenta, viciaria o procedimento e a CDA nº 8038/2025, tornando-a nula.

Aduz que a questão foi expressamente suscitada na manifestação de Id. 357822403 e nas contrarrazões recursais de Id. 357822412, sem que o v. acórdão a tivesse enfrentado, limitando-se à análise da regularidade da intimação da decisão administrativa.

Sustenta, ainda, que a nulidade seria perceptível de plano a partir dos documentos já carreados aos autos
,
especialmente o procedimento administrativo juntado pelo Município (Id. 357822402), dispensando dilação probatória e autorizando sua discussão em sede de exceção de
pré
-executividade.

Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município e mantida a sentença que extinguiu a execução fiscal.

Sem contrarrazões (Id.
377395391
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de
embargos de declaração opostos por
FRANCIANI DOS SANTOS AIRES
contra o v. acórdão
(Id.
367560358
)
proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
, reformando a sentença que havia acolhido a exceção de
pré
-executividade e extinguido a execução fiscal n. 1004432-73.2025.8.11.0006.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais
(CPC,
art. 1.022
).

In
casu
,
a parte embargante sustenta que o v. acórdão teria sido omisso ao deixar de examinar especificamente a ausência de decisão final no procedimento administrativo fiscal, vício que, segundo alega, seria distinto da questão da falta de intimação e que estaria demonstrado de plano pelos documentos dos autos.

Ocorre que, diferentemente das razões ora expostas, verifica-se que o
fundamento determinante do v. acórdão embargado não foi a identificação ou não de um vício específico do procedimento administrativo, a exemplo da alegada inexistência de decisão final no processo administrativo, mas sim o reconhecimento de que a verificação de
quaisquer das
irregularidade
s alegadas
n
a condução
do procedimento administrativo é incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Nesse sentido, consignou expressamente o v. acórdão:

"a discussão sobre se a notificação posterior (da decisão final) foi efetivamente realizada, se o e-mail continha os anexos necessários ou se o sistema administrativo municipal operou conforme os ditames regulamentares, exige, indubitavelmente, a incursão em matéria fática. Não se trata de nulidade perceptível de plano."

Assim, a premissa adotada no v. acórdão embargado
alcança
todas as irregularidades
apontadas no
procedimento administrativo
,

inclusive a

alegada
ausência de decisão final ora invocada.
Não se verifica
, portanto, omissão
a ser sanada, pois a controvérsia
foi
solucionada a partir de fundamento
processual
suficiente
, qual seja,
a inadequação da
exceção de
pré
-executividade
para o exame de nulidades que
dependam de

dilação

probatória.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente apresentadas, apesar de ter expressamente consignado, no relatório do voto condutor, os motivos pelos quais a parte ora embargante pugnava pela manutenção da sentença, tampouco concordar com suas razões, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Registre-se, por fim, a ressalva ao executado, ora embargante, constante no v. acórdão ora embargado,
"o direito de discutir eventual nulidade do lançamento ou do procedimento administrativo pelos meios processuais adequados, como embargos à execução ou ação anulatória, onde se assegura o contraditório e a ampla defesa"
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
FRANCIANI DOS SANTOS AIRES
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026